Tribunal: CARF
Processo: 10783.908647/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908647/2012-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.875 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
SERTRADING (BR) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.874, de 14 de
setembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10783.908646/2012-72, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação –
PER/DCOMP, por meio da qual compensou crédito do CSLL - cód. 6012, com os débitos
relacionados. O crédito informado, no valor original na data da transmissão seria decorrente de
pagamento a maior relativo ao DARF de mesmo valor.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico a Autoridade Competente resolveu
NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato de o DARF informado já ter
sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
De acordo com a decisão, do valor original já havia sido utilizado para quitar
débito do código 6012 no mesmo valor, não mais restando crédito passível de compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908647/2012-17
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.875 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908647/2012-17

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que:
O crédito identificado em questão foi apurado com base na DIPJ 2009, no qual
reflete a real apuração do 1° trimestre de 2008 sem débitos a recolher. Contudo foi recolhido
indevidamente o valor em uma única quota recolhida, na qual se refere a PER/DCOMP em
questão, sendo utilizada para compensação dos débitos na PER/DCOMP em , análise.
Requereu o recebimento da Manifestação de Inconformidade, bem como
autorizado, a respectiva retificação da DCTF.
O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, não há que se acatar a DIPJ para fins de comprovar
a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica.
ESPONTANEIDADE
O primeiro ato por escrito de servidor competente, cientificando o sujeito passivo
da obrigação tributária, implica a perda da espontaneidade para retificar as
declarações apresentadas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, alegando em síntese:
a) Aduz que “conforme salientado na Manifestação de Inconformidade
apresentada, em que pese o erro na informação prestada inicialmente por
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.875 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908647/2012-17

meio da DCTF, a Recorrente apurou que não havia valores a recolher a
título de CSLL para o 1o trimestre de 2008, restando, consequentemente, o
crédito no valor referente a recolhimento a maior, devendo prevalecer as
informações prestadas na DIPJ, as quais estão corretas”.
b) Desta forma, a Recorrente esclarece que informou erroneamente, em
DCTF, o valor do débito de CSLL para o 1o trimestre de 2008, quando na
realidade não havia débito a recolher, razão pela qual ao transmitir a DIPJ
2009 fez constar os dados corretamente.
c) Verifica-se que a apresentação da DCTF com incorreções ou omissões, e a
falta da retificadora acarretariam, primeiramente em intimação da
Recorrente para prestar esclarecimentos, o que não aconteceu, e no
máximo, aplicação de multa pela falta de cumprimento de obrigação
acessória.
d) Jamais poderia deixar-se de homologar um crédito válido por não
cumprimento de obrigação acessória, já que a obrigação principal que
gerou o direito ao crédito foi cumprida e demonstrada por meio da
documentação fiscal e contábil da empresa.
e) Requereu o julgamento do recurso interposto para: (a) que seja retificada
de ofício a DCTF do período e, por fim, (b) homologar integralmente a
compensação efetuada por meio da PER/DCOMP, devendo tal
compensação ser analisada a partir da DIPJ da Recorrente e demais
documentos contábeis apresentados, para os devidos fins de Direito.
f) Juntou, entre outros documentos, DIPJ, DARF do pagamento a maior e
Balancete.
Às fls. dos autos – RAZÕES ADITIVAS DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
a) Afirma “que o COSIT (Coordenação Geral de Tributação), possui Parecer
Normativo, o qual também corrobora o quanto defendido pela
Recorrente”.
b) Diante desse cenário, “temos que o referido Parecer Normativo(Parecer no
2/2015, DOU 01/09/2015) da COSIT vem a corroborar com os exatos
termos ventilados pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade e no seu Recurso Voluntário, para o fim que seja
considerado para análise os documentos que comprovam o direito ao
crédito pleiteado: PER/DCOMP, DIPJ 2009, DARF do pagamento a maior
e Balancete do 1o trimestre/2008”.
c) “Assim, considerando a demonstração documental do direito ao crédito,
bem como o entendimento no âmbito da RFB por meio do Parecer COSIT
supracitado, deve a decisão da DRJ, ser reformada, de forma a declarar o
direito à compensação nos moldes pretendidos”.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.875 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908647/2012-17

d) “Diante do exporto, requer-se seja conhecida e processado o presente
aditamento, complementar aos argumentos exarados por meio do Recurso
Voluntário interposto, bem como seja dado provimento à dita peça
recursal em sua integralidade, reformando o v. recorrido, com a
consequente homologação do presente pedido de compensação em sua
integralidade”.
É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise da decisão recorrida é possível depreender que a Manifestação de
Inconformidade não foi acolhida em razão de 03 fundamentos: (i) Inexistência de
crédito disponível, e; (ii) falta de comprovação do erro de fato através dos livros
contábeis e fiscais.
Por outro lado, a Recorrente alega ter cometido um simples erro de fato por não ter
retificado antecipadamente a sua DCTF, mas que a DIPJ e seu Livro Razão demonstram
que ele teve prejuízo no período de apuração e, por isso, o pagamento realizado foi
indevido.
É assente neste conselho que o erro de fato, quando claramente demonstrado, não se
constitui em óbice para o contribuinte compensar créditos de sua titularidade.
Logicamente, caberia ao contribuinte fazer prova do seu erro.
Por sua vez, além das explicações trazidas em sede de manifestação de inconformidade
o contribuinte apenas trouxe aos autos DIPJ e DARF, desacompanhados de qualquer
documento fiscal ou contábil correspondente.
Entretanto, cumpre ressaltar que em momento algum tal fato foi explicitado seja no
Despacho Decisório mas tão somente na DRJ, que justificou a impossibilidade de
retificação de ofício diante da ausência de livros contábeis e fiscais comprovando o erro.
Como o contribuinte não promoveu a retificação da sua DCTF seria lógico que o valor
confessado corresponderia ao valor recolhido e nenhum crédito seria identificado.
Por sua vez, o contribuinte trouxe aos autos os documentos que entendia que faziam
prova do seu direito e, após a decisão da DRJ, trouxe aos autos documento que afirma
ser o seu Livro Razão do trimestre que originou o crédito.
Analisando o referido documento, apesar de o mesmo não estar autenticado e parecer ter
sido extraído do sistema contábil da contribuinte, aparentemente (se oficial)
comprovaria a tese alegada pela Recorrente.
É verdade que o Recorrente não trouxe outros documentos como Livro Razão e
LALUR, bem como o Balancete deveria ser autenticado para comprovar sua veracidade.
Entretanto, também é verdade que a DRJ não especificou e tratou do assunto de forma
genérica.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.875 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908647/2012-17

Diante de tal fato e da razoabilidade das razões articuladas em seu Recurso, em atenção
ao princípio da verdade material, entendo que o presente processo deva ser convertido
em diligência para que a unidade de origem:
a)
Intime o contribuinte para apresentar os documentos contábeis e fiscais
(Balancetes, Diário, Razão e LALUR), do período correspondente, detalhando e
identificando a origem do crédito indicado no presente PER/DCOMP, o alegado
erro de fato e o oferecimento das receitas à tributação;
b)
Analise os documentos e razões apresentadas pelo contribuinte e emita
parecer conclusivo acerca da comprovação ou não da inexistência de imposto a
pagar no primeiro trimestre de 2008, podendo para isso analisar a apuração de
tributos reflexos no mesmo PA e solicitar documentos complementares que
entender necessário;
c)
Do parecer conclusivo intimar o contribuinte para querendo se
manifestar no prazo de 30 dias;
d)
Após, retornem os autos para julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital